Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. NÃO ESCLARECIMENTO DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não existindo prova segura da autoria, deve ser confirmada a sentença absolutória. Nenhuma testemunha presenciou o fato e a vítima, na delegacia, afirmou que não viu o rosto dos assaltantes, pois eles estavam encapuzados.
2. O depoimento do adolescente infrator, na delegacia, reconhecendo a autoria do crime junto com o apelado, não foi corroborado por outros elementos de prova em Juízo, razão pela qual não se mostra suficiente para embasar uma condenação.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido, confirmando-se a absolvição do recorrido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.